Tribunal: STJ
Processo: 0808634-77.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2046923 - PE (2023/0003927-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDVALDO ANDRADE SA
ADVOGADO
: HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO - CE007447
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. PAD. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM DISPOSITIVO
LEGAL. REVISÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, o Tribunal de origem, após analisar o conjunto fático-probatório, entendeu,
fundamentadamente, pela invalidade do ato de demissão em razão do não
enquadramento da conduta do servidor em tipo transgressivo passível de demissão. Para
alterar as conclusões do órgão julgador seria imprescindível o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51690555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a205d38-3585-466f-84f8-61dedf586a26

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a205d38-3585-466f-84f8-61dedf586a26

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2046923 - PE (2023/0003927-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDVALDO ANDRADE SA
ADVOGADO
: HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO - CE007447
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. PAD. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM DISPOSITIVO
LEGAL. REVISÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, o Tribunal de origem, após analisar o conjunto fático-probatório, entendeu,
fundamentadamente, pela invalidade do ato de demissão em razão do não
enquadramento da conduta do servidor em tipo transgressivo passível de demissão.
Para alterar as conclusões do órgão julgador seria imprescindível o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pela UNIÃO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao art. 1.022 do
CPC e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que não busca a revisão de fatos
e provas mas, tão somente, a revaloração dos elementos probatórios indicados no
acórdão prolatado pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
3.421).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, não há nulidade
por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

No caso, é incontroverso que o apelante efetivamente adquiriu de
particular, nas dependências da Polícia Federal em Pernambuco, uma
arma de fogo, modelo carabina, calibre 22, marca Rossi, número de
série 136374, que iria ser entregue na campanha de desarmamento,
mediante pagamento acordado com base na Portaria no 2.969, de 22 de
novembro de 2012 (R$ 150,00).
É fato que, depois da tramitação do procedimento administrativo
disciplinar no 0068/2013, o Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
através da Portaria no 1.884/2015 - D. O. U. de 12.11.2015, determinou
a demissão do servidor EDVALDO ANDRADE DE SÁ, agente de
vigilância do DPF/PE, ora apelante, a despeito de recomendação
diversa da comissão processante, que concluiu pela penalidade de
advertência, com espeque no art. 116, III, c/c art. 129, ambos da Lei no
8.112/90.
O art. 168 da Lei no 8.112/90 permite, de fato, que a autoridade
administrativa competente contrarie as conclusões da comissão
processante, desde que o faça com a devida motivação, para retificação
do julgamento em atenção aos fatos e provas. Precedentes: MS 15.826
/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em
, D Je
; MS 16.174/DF, Rel. Ministro Castro
22/05/2013
31/05/2013
Meira, Primeira Seção, DJe 17.2.2012.
Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

No caso dos autos, a demissão aplicada foi amparada na gravidade dos
fatos envolvendo o apelante. A decisão atacada, é certo, não padece de
falta de motivação.
Todavia, tenho que agiram com desacerto a autoridade administrativa
julgadora e o juízo
. Não quanto à responsabilização do agente,
a quo
mas em relação ao enquadramento e à adequação da pena imposta.
Como dito alhures, não há controvérsia sobre o fato de que o servidor
EDVALDO ANDRADE DE SA, agente de vigilância do DPF/PE,
comprou uma arma de fogo, tipo carabina, do particular Rafael Falcão,
no momento em que este, voluntariamente, compareceu a uma unidade
da PF, em Recife/PE. para entregar o instrumento. A propósito, no bojo
daquele procedimento administrativo, o particular afirmou que "a
intenção era de entregar as duas armas na campanha de
desarmamento", o que se concretizou apenas em relação a uma delas,
em razão da negociação com o servidor-apelante, que só tinha
interesse na carabina, para deixá-la em uma propriedade de sua família
no interior do Estado (fls. 104/107).
De qualquer sorte, a toda evidência, essa forma de aquisição de
armamento não era uma prática costumeira do servidor. Ao contrário do
afirmado pelas autoridades administrativas atuantes no caso, não é
possível se vislumbrar o uso doloso do cargo para proveito pessoal e
em detrimento da função pública, o que só aí se justificaria a imputação
da infração ao art. 117, IX, da Lei no 8.112/90. Esta, inclusive, foi a
conclusão alcançada pelo Delegado parecerista Osvaldo Pinheiro
Torres Júnior, da Corregedoria-Geral da Polícia Federal.
[...]
Assim como o referido parecerista, estou certo, que o servidor celebrou
o negócio em razão da oportunidade, haja vista que o então proprietário
RAFAEL FALCÃO e o despachante GERALDO MELO JUNIOR
afirmaram que a arma lhe fora oferecida enquanto discutiam sobre as
opções pretensamente existentes: entregar, renovar o registro ou
transferir para terceiros, não sendo o cargo do acusado, portanto,
determinante para a ocorrência do fato, pois qualquer presente ou
transeunte que ouvisse a conversa estaria apto a oferecer proposta de
compra da arma ao particular, inclusive o despachante. A condição de
funcionário da PF, repita-se, não se revelou, a toda evidência, condição
para a negociação, senão apenas uma oportunidade circunstancial.
Neste aspecto, a proibição do inciso IX do art. 117 da Lei no 8.112/90
exige, para a sua configuração, que o uso do cargo seja determinante
para a obtenção do benefício, bem como que o agente tenha
consciência de que, nessa condição, está contrariando interesse
público, não bastando simplesmente que esteja no exercício do cargo.
[...]
Com efeito, mostra-se mais adequada à situação dos autos a imputação
do art. 116, inciso III, da Lei no 8.112/90, em razão do descumprimento
do art. 3° da Portaria no 797/2011, alterada pela Portaria no 2.969/2012,
como originalmente assentado pela Comissão Processante.
Ademais, uma vez que a presente leitura dos fatos aponta para a
prática de conduta culposa pelo servidor, conforme Parecer no 053/2015-
CODIS/COGER/DPF (v. Id. 4058300.4369544), igualmente deve ser
afastada a imputação de improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

Malgrado o ato perpetrado contrarie o interesse público contido na
campanha de desarmamento, este não possui carga de reprovação
suficiente para justificar a aplicação da pena de demissão, somente
aplicável em casos de dolo e má-fé, com enriquecimento ilícito e/ou
prejuízo evidente à Administração e ao erário, o que não é o caso dos
autos.
O fato, a meu juízo, revela-se mais uma falha de julgamento do
servidor, uma insensatez e incoerência, do que uma prática deliberada,
planejada, visando burlar a campanha de desarmamento e se beneficiar.
Ademais, o prejuízo à Administração aventado nos atos e pareceres
favoráveis à pena de demissão, bem como na sentença aqui recorrida,
situa-se somente no campo da possibilidade, uma vez que não ocorreu
efetivo comprometimento da campanha ou exposição negativa da
Polícia Federal, não existindo um dano, um prejuízo concreto ou sequer
ofensividade para qualificar a falta de moral do servidor a ponto de
justificar o seu enquadramento como improbidade administrativa.
Registro que não se desconhece entendimento pacificado do Egrégio
STJ no sentido de que, havendo a subsunção da conduta do servidor
público às hipóteses de demissão ou cassação da aposentadoria, a
Administração Pública não dispõe de discricionariedade para aplicar
pena menos gravosa (MS 12660 DF 2007/0044554-5, Relatora: Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ
/SE), S3 - Terceira Seção, julgado em
, publicado no DJ em
13/08/2014
).
22/08/2014
Todavia, a conclusão que aqui chego é a de não enquadramento da
conduta em tipo transgressivo passível de demissão, razão pela qual
não há ofensa à orientação daquela Corte Superior.
Diferentemente do juízo e em consonância com a Comissão
Processante e com o Parecer noa quo 053/2015 - CODIS/COGER/DPF,
estou convencido que a conduta do servidor caracteriza a inobservância
do dever funcional previsto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8112/90
(observar as normas legais e regulamentares), e não aquela descrita no
art. 117, inciso IX, da mesma lei (valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal, em detrimento da dignidade da função pública).
A título de reforço a esta conclusão, forçoso reconhecer que o apelante
se desincumbiu de demostrar que, em outros procedimentos
administrativos disciplinares bastante similares, com condutas até mais
graves, a Administração Pública Federal, através das instâncias
competentes da Polícia Federal, aplicou ao servidor correspondente
penas distintas, mais brandas, a exemplo da pena de 14 (quatorze) dias
de suspensão aplicada a um agente de polícia federal (Fernando
Fernandes), o qual, enquanto encarregado do SINARM, adquiriu DUAS
armas de fogo destinadas à campanha do desarmamento, conforme a
Portaria no 181/2013-SR/DPF/SP (Id. 4058300.1583767).
A adoção de penalidades diversas e com discrepância significativa entre
elas (demissão X suspensão de 14 dias) revela grave ofensa ao
princípio da isonomia, notadamente porque as condutas (compra de
arma de fogo oferecida por particular durante a campanha de
desarmamento), a autoridade julgadora (Ministro da Justiça) e os cargos
ocupados (agente da polícia federal) são exatamente os mesmos.
Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

A despeito disto, tenho que, relativamente à pena que deva
efetivamente ser aplicada, não cabe ao Poder Judiciário agir em
substituição do "juízo natural". É dizer: a sanção, no caso, deverá ser
aquela aplicada pela autoridade administrativa competente, que, de
forma fundamentada, deverá aplicar penalidade adequada à prática da
conduta ofensiva ao artigo 116, III, da lei no 8.112/90 em razão do,
descumprimento do art. 3° da Portaria n° 797/2011, alterada pela
Portaria no 2.969/2012, e da mácula ao espírito da campanha do
desarmamento.
De qualquer sorte, estando eivada de vício que inquine de nulidade a
Portaria no 1.884/2015 (D. O. U. de
), emitida pelo Ministro
12/11/2015
da Justiça, oriunda do PAD no 006/2013, impõe-se que o Poder
Judiciário a anule, restabelecendo o '
" garantindo ao
status quo ante
autor/apelante tudo que daí é consequência. (fls. 3.242-3.244)

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
No caso, o Tribunal de origem, após analisar o conjunto fático-probatório,
entendeu, fundamentadamente, pela invalidade do ato de demissão em razão do não
enquadramento da conduta do servidor em tipo transgressivo passível de demissão.
Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da parte recorrente, nos termos
como colocada a questão nas razões recursais, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Isso porque, para alterar as conclusões do órgão julgador seria imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A avaliação de existência do direito líquido e certo é matéria afeta às
instâncias ordinárias, não podendo ser objeto de recurso especial em
razão da Súmula 7/STJ.
2. O Tribunal de origem entendeu pela desproporcionalidade da pena
imposta, bem como pela ausência de prova cabal e indubitável sobre o
fato investigado, infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor
público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de
nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às
vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento"
(AgRg no REsp 1.372.643/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
).
22/5/2013

Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: be0b6129-a26e-485b-b2cb-9cc1067d469f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.046.923 / PE
Número Registro: 2023/0003927-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08086347720154058300 8086347720154058300
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: EDVALDO ANDRADE SA
ADVOGADO
: HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO - CE007447
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDVALDO ANDRADE SA
ADVOGADO : HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO - CE007447
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 66c77e12-2a57-471c-a22f-26e71ad18012

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 66c77e12-2a57-471c-a22f-26e71ad18012